Tribunal: TJSP
Processo: 1007412-77.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – Mandado de Segurança – Pretensão de anulação de auto de infração e lançamento referente a tributo municipal (ISSQN e TLIF) - Competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 – Remessa à E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO para redistribuição – Recurso de apelação não conhecido.